Tribunal: TJMT
Processo: 0051822-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051822-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO — HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação este interposto por
Estado de Mato Grosso
de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Anulatória – Processo no 51822-34.2014.811.0041, proposta pela
D' Alumínio Industria e Comercio de Alumínio LTDA
julgou procedentes os pedidos vindicados, confirmando a antecipação de tutela deferida no nascedouro dos autos, determinando a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n° 1040471-5 a título de cobrança de ICMS.

O Apelante alega que os pedidos formulados na ação foram julgados procedentes com base nas premissas equivocadas na sentença recorrida.

Assevera que quando da lavratura do TAD hostilizado, a empresa possuía débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal o montante de R$ 2.709,62 (dois mil e setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), de modo que a empresa encontrava-se submetida ao regime diferenciado, daí porque não se pode falar em nulidade do aludido TAD.

Aduz que o atual entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de considerar legal a apreensão de mercadorias fundamentadas no artigo 444 do RICMS/89 e na Resolução n° 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Afiança que a Resolução n° 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não ofende nenhuma norma infraconstitucional ou mesmo da Constituição da República, razão pela qual não se pode falar de nulidade do TAD.

Sustenta que a constituição do crédito tributário pelo Termo de Apreensão e Depósito foi totalmente correta, porquanto realizada nos estritos termos da legislação tributária estadual regente.

Forte nessas razões requer o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada.

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando que não há comprovações nos autos que sustentem as alegações da Apelante, pugnando portanto pelo desprovimento do recurso e manutenção do ato sentencial (ID 0051822).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2607231).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020